Tribunal: STF
Processo: RE 1390937
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Omissão. Ausência de Majoração de Honorários Advocatícios.



 1. Tendo em vista o provimento do recurso extraordinário interposto por Companhia Paulista de Força e Luz contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi restabelecido o pronunciamento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, em consequência, houve a inversão da sucumbência.



 2. Ausente a majoração dos honorários advocatícios, cabível fazer consignar o acréscimo devido. 



 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.